Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS (“FUMUS BONI JURIS” E “PERICULUM IN MORA”) NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO ATACADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Verificada a ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória (fumus boni juris e periculum in mora), o expediente recursal que pretende a reforma de decisão que indeferiu a vindicada medida não merece acolhida.
Agravo conhecido e desprovido.